Tribunal: TJES
Processo: 5039388-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039388-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANISE LIMA E SILVA CAVALHEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039388-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDA: VANISE LIMA E SILVA CAVALHEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSAMENTO IMEDIATO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
VANISE LIMA CAVALHEIRO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. A autora relata ser cliente da ré, pelo plano VIVO TOTAL FAMÍLIA 2, que inclui duas linhas de celular, internet Vivo Fibra 300 Mbps, TV e linha fixa, com endereço em Vila Velha. A autora aduz que, em 2022, mudou-se para Vitória e solicitou a transferência dos serviços fixos para o novo endereço, enfrentando resistência por parte da operadora. Após muita insistência, foi orientada pela ré a realizar nova contratação no endereço atualizado, o que cancelaria o contrato anterior. Assim, em agosto deste ano, firmou um novo contrato com a ré. No entanto, após um mês, começou a receber duas cobranças: uma referente ao contrato antigo e outra ao novo. Ao comparecer a uma loja da ré para cancelar o plano anterior, foi informada de que o novo contrato não incluía os dois números de celular do plano anterior. O plano oferecido como solução era mais barato, pois não abrangia os celulares, ao contrário do informado pela vendedora. Informada de que o cancelamento do novo contrato implicaria em multa por quebra de fidelidade, a autora, temendo complicações como a negativação no Serasa, quitou ambas as cobranças indevidas. Diante desses fatos, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, a título de danos materiais.

Na contestação (id nº 9298193), a empresa requerida alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que não localizou a solicitação de cancelamento do serviço, motivo pelo qual a linha permanece ativa até o presente momento. Além disso, alega a inexistência de danos materiais e morais, em razão da ausência de comprovação de que o valor cobrado é indevido. Por fim, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (id n° 9298234) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade da contratação do plano “Vivo Fibra 300Mbs Especial da Rua Aleixo Netto, 1276”, tornando indevida a cobrança por débito fundado no mesmo e, por consequência lógica, CONDENO a ré a promover o cancelamento do contrato e cobrança em seu sistema e sistema de suas parceiras de cobrança, no prazo de 10 dias, sem ônus para a autora;

b) RESTITUIR a parte autora o valor de R$ 3.419,88, (três mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), a título de repetição de indébito em dobro, valor a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

c) DETERMINAR a ré que promova a instalação dos serviços fixos da mencionada conta no novo endereço da autora, na Rua Aleixo Neto, nº 1.276, Praia do Canto, Vitória, CEP 29055-145, no prazo de 7 dias úteis, sob pena de multa diária, fixada em R$70(setenta reais) limitada a R$4.000,00;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

e) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora a título de astreintes, pelo descumprimento da decisão de id34625249, com correção monetária do arbitramento;

Em sede recursal (id n° 9298242), a Recorrente nega as alegações da parte autora, afirmando que não há provas de falha na prestação de serviços ou de qualquer dano causado. Destaca que a cobrança foi feita de acordo com o contrato e a legislação pertinente. Argumenta que a ausência de provas mínimas por parte da autora, inexistindo dano indenizável. Portanto, requer a reforma da sentença, pleiteando pela improcedência da pretensão autoral

Contrarrazões (id n° 9298250), oportunidade em que a autora, ora recorrida, pleiteia a integral manutenção da sentença.

É o que cabia relatar. DECIDO.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as recorrentes e os recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se em averiguar a regularidade dos valores cobrados pela empresa requerida, ora recorrente, após a alegação da autora de que solicitou pessoalmente o cancelamento de seu plano vinculado ao seu endereço em Vila Velha, bem como os desdobramentos jurídicos acerca desse fato.

É incontroverso nos autos que a recorrida contratou o serviço em 15/06/2022 (id nº 9298193, fl. 3), bem como que houve o pedido de cancelamento seguido da instalação de um pacote idêntico no novo endereço da autora.

Nesse sentido, apesar da alegação recursal da empresa de telefonia, é necessário observar a existência de verossimilhança nas alegações da autora, uma vez que ela apresenta na exordial (id n° 9297715, fls. 5, 6 e 7) os protocolos que demonstram as tentativas de solucionar o impasse administrativamente, em pelo menos vinte e três ocasiões. Isso prova o transtorno causado pelas ações (ou pela falta de ações, como a não realização do cancelamento solicitado) da recorrente. Dessa forma, verifica-se a falha na prestação de serviços, pois a recorrente não atualizou o cancelamento em seu sistema e continuou a realizar cobranças contrárias à vontade da recorrente, conforme bem demonstrado nos autos.

Ademais, embora a recorrente tenha anexado aos autos telas sistêmicas para comprovar a ausência de pedido de cancelamento dos planos vinculados ao endereço de Vila Velha, acompanho o entendimento prevalente nos Tribunais de que essas provas unilaterais são inadequadas para o fim pretendido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Convém destacar que, em consonância com o Art. 14, parágrafo único, da Res. 632/2014 da ANATEL, a Ré, ora recorrente, é responsável pelos encargos decorrentes da demora na realização do cancelamento dos serviços após a solicitação do consumidor, de modo que o montante cobrado após o pedido de rescisão contratual não pode ser atribuído à Requerente, pelo que se observa que a quantia faturada é indevida.

No que tange à devolução em dobro, entendo que esta deve ser mantida, uma vez que a recorrente manteve a cobrança pelos planos que tinha ciência inequívoca do pedido de cancelamento por parte da consumidora.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando todo o transtorno causado à autora, entendo que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de dano moral é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Portanto, o valor não se mostra exorbitante ou irrisório, pelo que entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)